Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou falta de provas diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas por testemunha ocular dos fatos, no sentido de que o apelante ameaçou causar mal injusto e grave à ofendida.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça), na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir a pena de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Mantido o regime inicial aberto, a suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de dois anos e a condenação ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), como valor mínimo, a título de reparação dos danos morais causados à vítima.